Tribunal: TJPA
Processo: 0003907-19.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003907-19.2016.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: ANTONIA REGILMA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO PELA METADE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA MUNICIPAL, PROFESSORA, COM RESPECTIVA REDUÇÃO PELA METADE DE SEUS VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, ART. 37, INC. XV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, PARCIALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Apelação interposta pelo Município de Rondon do Pará contra sentença que concedeu a segurança e garantiu a manutenção da jornada de 250h da servidora, professora da rede municipal de ensino, com a correspondente remuneração.

2.

Sentença em consonância com o que decidido pelo STF no ARE 660010, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado em 30/10/2014, com repercussão geral.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que das 250 horas da carga-horária da Apelada, 50 horas correspondem à carga horária suplementar, que dispõe de natureza temporária a depender da necessidade do serviço público.

4.

Apelação conhecida e parcialmente provida para garantir à Apelada a manutenção da jornada de 200 horas-aula mensais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondon do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondo do Pará, a qual concedeu a segurança em favor da Apelada, a fim de que fosse reestabelecida a sua carga-horária em 250 horas aula, assim como o valor a ela referente.

Na origem, a ora Apelada, professora da rede municipal de ensino, impetrou o presente mandado de segurança noticiando ter sido comunicada, por ofício, sobre a redução abrupta de sua carga-horária de 250h para 125h.

Aduziu que tal ato de redução lhe trouxe uma perda de 50% de sua remuneração, que vinha mantendo o mesmo patamar há mais de 05 (cinco) anos, pelo que caracterizou o ato administrativo em questão como violador da regra da irredutibilidade dos vencimentos, prevista no art. 37, inc. XV da Constituição da República (ID. 2538855).

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança
“para que se reestabeleça o total de horas aula da servidora não inferior a 250, assim como que não se reduza ou suprima quaisquer vantagens pecuniárias”.

Nesta sede recursal, o Apelante alega a inexistência de lei que ampare o direito alegado pela Apelada, ao argumento de que o limite máximo previsto no PCCR do Município seria de 200 horas-aula por mês e qualquer hora além disso seria considerada hora suplementar, que teria caráter transitório, temporário, a depender da necessidade da Administração Pública.

Sustenta que o Município pode alterar a carga horária de seus professores, desde que respeite os limites máximo e mínimo da jornada previstos em lei, para atender a necessidade do serviço.

Defende a não intervenção do Poder Judiciário, por tratar-se de questão que diz respeito somente à discricionariedade da Administração Pública.

Em contrarrazões, a Apelada pede o desprovimento do presente Apelo e a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento desta apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia em saber sobre o acerto ou não da sentença que considerou ilegal o ato da Administração Pública do Município de Rondon do Pará de reduzir de 250h para 125h a carga horária mensal da Apelada, professora da rede municipal de ensino, que estava há mais de 05 (cinco) anos com a carga horária máxima e foi surpreendida com tal redução e a respectiva redução remuneratória.

Da análise dos autos, tenho que a sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 660.010, com repercussão geral reconhecida, Relator o Ministro Dias Toffoli, assim ementado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”.

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.

5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.

7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas
” (ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032

DIVULG 18-02-2015

PUBLIC 19-02-2015) grifos nossos.

No voto condutor desse acórdão, o eminente Relator citou também o seguinte julgado daquele Supremo Tribunal:

“1. Servidor público: irredutibilidade de vencimentos. Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação: precedentes(...)”
(RE nº

343.005-AgR/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence Primeira Turma, DJ de 10/11/06).

Da leitura desses precedentes, verifica-se que assiste razão à Apelada quanto aduz que o ato administrativo atacado neste mandado de segurança – a redução pela metade de sua jornada de trabalho e de sua remuneração – viola a regra da irredutibilidade de vencimentos do servidor, garantida pelo art. 37, inc. XV da Constituição da República.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico que tem parcial razão o Município Apelante quando argumenta que o limite máximo da carga-horária da servidora Apelada é de 200h, sendo as outras 50h consideradas horas-aula suplementares nos termos da lei.

Consta dos contracheques juntados aos autos pela própria Apelada que sua remuneração é assim composta:

“DESCRIÇÃO DO EVENTO

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO BASE 200H

30

2.420,70

HORA SUPLEMENTAR 50 H”

30

605,18”

(ID. 2538855).

Desse modo, por terem essas 50h horas natureza de carga-horária suplementar, elas têm a característica da temporariedade, devendo ser aplicadas se houver necessidade e interesse público para tanto, não compondo, assim, o vencimento-base da servidora.

Nesse ponto, a sentença merece ser reformada para manter a carga-horária de 200 horas e não de 250 horas.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da presente apelação e dar-lhe parcial provimento apenas para garantir que se reestabeleça o total de horas-aula da servidora Apelada não inferior a
200 horas
, com a respectiva remuneração.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021